Tribunal: TJMT
Processo: 1029152-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029152-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE - GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS - MAU COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL - VÍNCULO FAMILIAR - DIREITO NÃO ABSOLUTO - INDEFERIMENTO PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A periculosidade do agravante, seja pela gravidade dos crimes cometidos, seja pelo mau comportamento durante a execução penal, justifica o indeferimento de transferência de cumprimento de pena para outro estado da federação. (STJ, AgRg no HC no 676.030/PB; TJMT, HC NU 1006396-03.2017.8.11.0000)

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada’ [...]. 3. Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular está suficientemente fundamentada. O pedido de transferência foi indeferido após manifestação da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário, que não recomendou o recambiamento, com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado [...].”

(STJ, AgRg no HC no

676.030/PB)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1029152-93.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006), que indeferiu a transferência de estabelecimento prisional em cumprimento de pena por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a 45 (quarenta e cinco) anos e 11 (onze) dias de reclusão – arts. 12, 14 e 16, todos da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – (fls. 13/16-ID 193940659).

O agravante sustenta que: 1) possui vínculo familiar no Estado de Pernambuco, a justificar o cumprimento da pena remanescente na respectiva Comarca; 2)
“o Juízo da Execução Penal de Caruaru/PE permitiu fosse realizada uma permuta entre os reeducandos”
e ambos
“possuem alta periculosidade”
, razão pela qual não se justificaria o indeferimento do pedido
.

Pede o provimento para
“a transferência do reeducando para o Presídio Ênio Pessoa Guerra/PE”
(fls. 5/12-ID 193940658).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABÁ - pugna pelo desprovimento (fls. 2.865/2.871-ID 193943160).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 2.890-ID 193943160).

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal - 1) Mérito - Requer a reforma da decisão de primeiro grau no que concerne a possibilidade de proceder a transferência do apenado para o Estado de Pernambuco, onde sua família reside. Impossibilidade - Decisão de primeiro grau com base no atendimento ao interesse público. Permuta com outro preso, ambos de alta periculosidade. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 196623178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.8.2023, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá proferiu a seguinte decisão:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside a sua família não é direito absoluto do recuperando, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar a conveniência da medida com base no seu poder de cautela, norteando-se pela conveniência da execução penal e da supremacia do interesse público.

No caso concreto, a pretendida permuta recai sobre dois recuperandos de alta periculosidade.

Consta no PEP n. 0000069-83.2017.8.17.4012, em trâmite na comarca de Caruaru/PE, que Renato da Silva Araújo possui duas condenações por roubo majorado, cujas penas, somadas, totalizaram 19 anos e 03 meses de reclusão, no regime fechado, com pena remanescente de 11 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão.

Possui ainda outra condenação que ainda não foi juntada no referido executivo de pena, de 05 anos e 04 meses de reclusão (autos n. 8007505-13.2017.8.15.0681).

Está com a prisão preventiva decretada nos autos n. 0000408-44.2021.8.17.1250, em trâmite na comarca de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

Além disso, responde a ação penal n. 0000831-43.2015.8.15.0741, na qual denunciado pelo crime de latrocínio.

Alexsandro, por sua vez, foi condenado à pena de 45 anos e 11 dias de reclusão, pela prática dos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito. Sua pena remanescente ainda é de 33 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão, com previsão para a progressão ao regime semiaberto somente em 20/05/2029.

Como se vê, responde por diversos crimes graves e ainda tem um longo período de pena a cumprir.

Possui um histórico de fuga nos presídios em que anteriormente permaneceu segregado e sofreu procedimentos disciplinares por má conduta carcerária, incorrendo em regressão de regime (Penitenciária de Martinópolis/SP - fls. 96 do seq. 1.2).

Quando se encontrava na Penitenciária “Nestor Canôa”, em Mirandópolis/SP, obteve o benefício da saída temporária no “Dia das Crianças” (outubro de 2007) e não retornou à unidade prisional. Em decorrência, expedido mandado de recaptura contra ele.

Permaneceu foragido até 19/01/2009, ou seja, por quase dois anos, quando deu entrada no Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde permaneceu preso até o dia 14/06/2010, data em que submetido a audiência admonitória e alçado ao regime semiaberto.

Contudo, o recuperando abandonou novamente o cumprimento da pena, razão pela qual expedido mandado de prisão contra ele, cumprido no dia 11/11/2014, quando da sua prisão em flagrante na comarca de Cáceres, pela prática de outros crimes (ação penal n. 0010508- 19.2014.8.11.0006), pelos quais posteriormente condenado.

Há ainda notícia de instauração de duas sindicâncias para apuração de falta grave quando se encontrava preso na comarca de Presidente Prudente/SP - fls. 218 do seq. 1.2.

Conforme consta na decisão de fls. 87 e ss. do seq. 1.5, o Serviço de Inteligência do GEFRON monitorou as movimentações do recuperando desde o ano de 2011 e constatou que ele se tornou membro da Facção Criminosa denominada PCC, dedicada à realização do tráfico de drogas entre Mato Grosso, Maranhão e outros Estados do Nordeste, tanto que na sua propriedade rural localizada na comarca de Cáceres foi apreendido mais de cento e cinquenta quilos de droga e diversas armas e munições, crimes pelos quais também foi condenado.

Está ainda registrado nos autos que Alexsandro ocupava posição de destaque dentro da facção criminosa, atuando como líder, e dedica-se à distribuição de entorpecentes do Estado de Mato Grosso para os Estados do Nordeste.

Consta que Alexsandro tentou corromper o Magistrado da 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres/MT, para a liberação dos bens apreendidos, oferecendo-lhe um milhão de reais. Diante da não aceitação da oferta o recuperando proferiu sérias ameaças de morte contra o Magistrado.

Foi constatado ainda o risco de fuga do recuperando, apontando a existência de severos indícios de um elaborado plano de resgate do recuperando, quando ele estava em deslocamento para atendimento médico, no dia 18/06/2015.

Por conseguinte, no dia 16/07/2015 o recuperando foi transferido para a Penitenciaria Federal de Segurança Máxima de Catanduvas/PR, via pedido de remoção emergencial decorrente do relatório elaborado pela Diretoria de Inteligência Penitenciária, onde permaneceu até 15/03/ 2019, data em que transferido para a Penitenciária Central de Cuiabá.

Como destacado pelo Ministério Público, o recuperando é acometido de doença coronária e diante das reiteradas solicitações da defesa e deste juízo, a Secretária de Estado de Saúde envidou esforços e disponibilizou o procedimento cirúrgico necessário, através do Sistema Único de Saúde, ou seja, sem nenhum custo financeiro.

A Penitenciária Central tomou todas as providências necessárias para conduzir o recuperando até o Hospital Geral de Cuiabá, para a realização da reportada cirurgia, porém, ele recusou a intervenção cirúrgica.

Depois disso a defesa não formulou mais nenhum pedido nesse sentido e passou a se dedicar à transferência do recuperando para o Estado do Maranhão.

O pedido foi indeferido em razão dos estabelecimentos prisionais daquele Estado estarem com a capacidade máxima, inclusive, com o recambiamento gradativo de presos para outros Estados.

Não satisfeita, a defesa pugnou pela transferência do recuperando para o Estado de Pernambuco, mediante permuta, o que foi deferido pelo Juiz da comarca de Caruaru.

Todavia, ante os motivos acima delineados a transferência não poderá contar com a anuência deste Juízo, especialmente em razão da periculosidade concreta do recuperando, consistente no seu envolvimento com facção criminosa, os episódios anteriores de fuga, indisciplina nos presídios e o reiterado abandono no cumprimento da pena, até mesmo em regime mais brando.

A periculosidade do detento Renato da Silva Araújo também pode ser extraída das suas condenações e outros registros criminais. [...]

Ante o exposto, por ora este Juízo é contrário à transferência do recuperando para outra unidade prisional, exceto se por oportunidade e/ou conveniência da administração penitenciária. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 13/16-ID 193940659)

Pois bem.

O agravante se insurge contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal [Execução Penal] da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a transferência do cumprimento de pena no regime fechado para a Comarca de Caruaru-PE, mediante permuta com outro recuperando [Renato da Silva Araújo] daquela comarca, o qual desejaria cumprir sua pena em Cuiabá-MT.

Extraem-se do primeiro grau de Jurisdição os seguintes fundamentos: 1) alta periculosidade dos recuperandos, pois o agravante ALEXSANDRO foi apenado em 45 anos de reclusão por falsidade ideológica, uso de documento falso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, ao passo que Renato possui condenações por roubos, responde a ação penal por latrocínio e tem prisão preventiva decretada [por crime não especificado]; 2) situação processual do agravante: a) com
“histórico de fuga nos presídios”
; b) não retorno ao presídio quando beneficiado com saída temporária; c) permanência como foragido por cerca de 2 (dois) anos; d)
“novo abandono cumprimento da pena, com posterior prisão em flagrante por outros crimes”
; f)
“instauração de sindicâncias para apuração de falta grave”
; g)

atuação como líder da
“Facção Criminosa denominada PCC, dedicando-se à distribuição de entorpecentes do Estado de Mato Grosso para os Estados do Nordeste”
; h)
“tentativa de corromper magistrado para a liberação de bens apreendidos”
; i)
“severos indícios de plano de resgate do recuperando”
durante deslocamento para atendimento médico (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 13/16-ID 193940659).

A periculosidade do agravante, seja pela gravidade dos crimes por ele cometidos, seja pelo seu mau comportamento durante a execução penal, justifica o indeferimento de transferência de cumprimento de pena para outro estado da federação, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 676.030/PB - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2021). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1006396-03.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 4.8.2017.

Noutro giro, o direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal.

Em casos semelhantes, o c. STJ decidiu:

“2. ‘O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu
, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada’(AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). 3. Na hipótese,
a decisão proferida pelo Juízo singular está suficientemente fundamentada
. O pedido de transferência foi indeferido após manifestação da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário, que não recomendou
o recambiamento, com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado
, sendo integrante de um grupo especializado no assalto a bancos e instituições financeiras.”

(AgRg no HC no

676.030/PB - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 18.8.2021 - grifado)

“
No caso, o
recambiamento requerido mostrou-se inviável, haja vista a periculosidade do reeducando, apontado como liderança criminosa
no presídio para o qual pleiteia a transferência,
e seus antecedentes criminais por delitos graves
, respondendo até mesmo pelo crime de homicídio no bojo de investigação do grupo criminoso em que supostamente atua.”
(AgRg no REsp no 1.933.129/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.12.2021 - grifado)

Registre-se que o recurso não está instruído com documento comprobatório acerca da alegação de que a mãe e a irmã do agravante residem no Estado de Pernambuco. Pelo contrário, consta de agravo em execução e do
habeas corpus
anteriormente interposto/impetrado [HC NU 1015544-96.2021.8.11.0000
e AgExPe NU 0010508-19.2014.8.11. 0006
] que os familiares do agravante residem no Município de Cáceres-MT.

Por sua vez, a existência de recuperando do Estado de Pernambuco interessado na permuta com o agravante não justifica, em si, o deferimento de transferência de unidade prisional, mormente ao considerar que
“o pleito de recambiamento deve ser analisado sob o prisma de conveniência e oportunidade, devendo-se ainda ser observado o princípio da supremacia do interesse público”
, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (Josane Fátima de Carvalho Guariente, promotora de Justiça -ID 193943160)
.

Se a
permanência do paciente no Estado de Mato Grosso está justificada na sua periculosidade e necessidade de salvaguardar a ordem pública,
a decisão deve ser mantida
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024